Tribunal: TJMT
Processo: 1022657-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022657-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), EVERSON CEZAR GOMES METELO - CPF: 688.998.151-00 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MAURICIO ANDRE ELY DE MATTOS - CPF: 384.157.201-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidores públicos para condenar o ente estatal ao pagamento de abono de permanência referente a períodos pretéritos, determinando a atualização dos valores pela taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. O recorrente sustenta que a incidência da taxa SELIC deve ocorrer apenas a partir da citação, aplicando-se o IPCA-E para o período anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir de forma imediata e exclusiva sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, independentemente da data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3º da EC nº 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora ocorrerão mediante a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa SELIC acumulada mensalmente.

4.

A norma constitucional tem aplicação imediata, conforme disposto em seu art. 7º, abrangendo todas as condenações da Fazenda Pública, inclusive as em curso, sendo inaplicável o IPCA-E após 09/12/2021.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a natureza de ordem pública dos consectários legais (juros e correção monetária), permitindo ao julgador adequar os índices aplicáveis até mesmo de ofício, sem configurar reformatio in pejus (STJ, REsp 2052225/RJ; AgInt no REsp 1742460/CE; TJMT, N.U 1037510-44.2023.8.11.0001).

6.

Assim, a sentença que determinou a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros de mora está em conformidade com a EC nº 113/2021 e com a orientação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022657-59.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Everson Cezar Gomes Metelo e

Mauricio André Ely De Mattos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva abaixo colacionada:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência ao requerente EVERSON CEZAR GOMES METELO equivalente ao período de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, bem como a pagar ao demandante MAURICIO ANDRE ELY DE MATTOS o abono permanência equivalente ao período de 01 (um) ano 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, atualizados pela taxa SELIC (conforme EC 113/2021), respeitando o teto do juizado especial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, insurge quanto ao termo inicial da aplicação da taxa SELIC determinada na sentença, tendo que a taxa SELIC, por englobar tanto correção monetária quanto juros de mora, somente poderiam incidir a partir da citação, quando o ente público foi constituído em mora, devendo o período anterior ser corrigido apenas pelo IPCA-E.

Da análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos, pois à aplicação da taxa SELIC está correta, em razão da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021.

Cabe esclarecer que houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta violação do princípio do
non reformatio in pejus
e não configura ofensa à coisa julgada a correção de mero erro de cálculo, pois tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. 1- Recurso especial interposto em 14/7/2022 e concluso ao gabinete em 19/12/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) é cabível exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado na espécie; e c) o índice de juros de mora previsto no art. 406 do CC é a taxa SELIC.3- No que diz respeito à tese relativa à aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.4- Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.6- Os juros de mora, consequência lógica e jurídica da mora ou do inadimplemento absoluto das obrigações, inserem-se no âmbito das matérias de ordem pública, isto é, entre aquelas matérias que afetam os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica ou moral de uma determinada sociedade.7- As matérias de ordem pública, em regra, são cognoscíveis de ofício pelo juiz, como se extrai, contrario sensu, do art. 141 do CPC, que veda ao juiz o conhecimento, tão somente, das questões a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.8- É cabível a exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado à hipótese, desde que desnecessária a dilação probatória.9- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido para determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo prossiga no exame do mérito da exceção de pré-executividade.

(STJ - REsp: 2052225 RJ 2022/0343530-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.495.146/MG.
1. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus. Precedentes. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1935343 DF 2021/0127114-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019)

“3. A primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.112.746/DF,

afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigação de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo portanto ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
. Não há, pois, nesses casos, que falar de violação da coisa julgada”
(AgRg no REsp 1482821/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.05.2015, DJe 03.03.2015)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
).
2. Nesse sentido: STF, RE 1437482 AgR, Relator(a): Ministra Cármem Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, Relator(a): Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1037510-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTE DO STF – APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.
2. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

3. Aplicação da Taxa
SELIC
a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1010015-24.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025